Tribunal: CARF
Processo: 18239.003950/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003950/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.543 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JAIRO GAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$25.400,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 05 a
12, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 13.063,50, acrescido de multa de
ofício de R$ 9.797,62, além de juros de mora calculados até 30/05/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 a 11) que foram
apuradas deduções indevidas de dependente, despesas médicas e contribuição à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003950/2008-23
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003950/2008-23

previdência privada e Fapi, além de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas, por falta de atendimento à intimação para comprovação dos valores
declarados.
O interessado foi cientificado em 19/06/2008 (fl. 26) e, em 24/06/2008, apresentou a
impugnação de fls. 03 e 04, na qual alega que atendeu a intimação do Fisco, conforme
documento de fl. 14. Anexa os documentos de fls. 17 a 24, que entende comprovarem a
veracidade de todas as informações constantes de sua declaração.
A Delegacia de origem procedeu à análise das questões de fato arguidas na impugnação,
com fundamento no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de
2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010,
resultando na exoneração parcial do crédito tributário, conforme Termo Circunstanciado
de fls. 31 a 33 e Despacho Decisório de fl. 34.
Cientificado da revisão de ofício (fls. 36 a 38), o interessado apresentou a manifestação
de fl. 40, com vistas à juntada dos documentos de fls. 41 a 45, que considera estarem de
acordo com o art. 8o da Lei n° 9.250/1995, “validando os recibos anteriormente
entregues”.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Mantém-se parcialmente a glosa da dedução de despesas médicas, uma vez que parte
dos documentos apresentados não se reveste dos requisitos previstos na legislação
tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência total da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o detalhamento dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o endereço profissional do prestador dos serviços
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o registro profissional do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação apontou, entre outras infrações, deduções indevidas com dependentes
e de despesas médicas e omissão de rendimentos. A decisão recorrida tomou como não
impugnada a glosa de um dependente e a omissão de rendimentos de aluguéis, conforme trecho a
seguir reproduzido:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003950/2008-23

O lançamento impugnado foi motivado pela apuração de deduções indevidas de
dependente, despesas médicas e contribuição à previdência privada e Fapi, bem como
de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Da revisão de ofício, efetuada com fulcro no artigo 6o-A da Instrução Normativa (IN)
RFB n° 958, de 2009, incluído pela IN RFB n° 1.061, de 2010, resultou a exoneração
parcial do crédito tributário, conforme Termo Circunstanciado de fls. 31 a 33 e
Despacho Decisório de fl. 34, em razão do restabelecimento integral da dedução de
previdência privada e Fapi (fl. 24) e parcial das deduções de dependente
(relativamente ao filho Bruno Balassiano Gaz, fls. 19 a 21) e despesas médicas
(Bradesco Saúde, fls. 17 e 18).
...
O contribuinte não traz aos autos qualquer esclarecimento ou elemento de prova
relativamente à apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas, apurada no cotejo da declaração de ajuste anual com a Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), apresentada pela
administradora dos imóveis locados.
Também não se insurge contra a glosa da dedução de dependente em relação a
Brucha Gaz, CPF n° 670.937.017-87 (fl. 54).
Em seu recurso, o recorrente indica a juntada de documentação complementar
para fazer prova das despesas médicas. Portanto, o litígio remanesce somente sobre essa
dedução.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, o colegiado de primeira
instância decidiu por manter parcialmente as glosas, registrando:
Portanto, quanto ao mérito, cinge-se o litígio à glosa da dedução de despesas
médicas no montante de R$ 34.508,06.
Veja-se o que estabelece o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR –
Decreto n° 3.000/1999):
....
No caso concreto, os documentos apresentados pelo impugnante não se revestem dos
requisitos previstos na legislação acima transcrita, como se observa no demonstrativo a
seguir:
Fls.
Nome do Beneficiário
CPF
Valor
Observações
22,
42
Gabriela Ayala Castello
Branco
078.720.497-
83
1.200,00
Descrição genérica
22,
44
Flávia Godois Magalhães
103.332.107-
94
7.000,00
Recibo semestral
Descrição genérica
Sem endereço do prestador
22,
41
Késia Andrade Cordeiro de
Carvalho
076.863.877-
12
5.000,00
Recibo semestral (anual?) Descrição
genérica
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003950/2008-23

Sem endereço do prestador
23
Maria Claudia Seiler Mendes
084.443.647-
03
1.200,00
Descrição genérica
Sem endereço e no do registro no conselho
de classe
Identificação incompleta do pagador
24,
43
Christina Lima Nascimento
054.597.577-
89
13.000,00
Recibo anual
Descrição genérica
Sem endereço do prestador
24,
45
Maria Madalena de Azevedo
013.069.547-
54
5.000,00
Recibo semestral (anual?) Descrição
genérica
Sem endereço do prestador
Total

32.400,00

Apesar dos valores vultosos que teriam sido despendidos, os recibos apresentados não
especificam os tratamentos a que o contribuinte ou o seu dependente teriam sido
submetidos, quando muito, indicam a natureza dos atendimentos.
Além disso, é curiosa a emissão de recibos semestrais ou anuais, já que os profissionais
não costumam ser remunerados depois de longos períodos de prestação de serviços.
Causa estranheza, também, a realização de fisioterapia no decorrer de todo o ano-
calendário, sem haver ao menos um laudo médico ou documento relativo ao
acompanhamento do quadro clínico do paciente.
Destarte, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$
32.400,00, uma vez que os documentos apresentados não se revestem dos requisitos
previstos na legislação acima transcrita e não trazidos aos autos elementos hábeis a
comprovar os dispêndios, tal como a prova da transferência dos recursos do patrimônio
do contribuinte para os dos prestadores dos serviços.
....
Em seu recurso, em complemento ao recibos juntados anteriormente, o
contribuinte junta novos recibos emitidos pelos profissionais indicados no quadro acima, bem
como prescrições médicas de tratamento (fls. 73/128).
À vista desses documentos e a teor da legislação de regência, entendo que devem
ser acatadas as despesas informadas com Gabriela Branco (R$1.200,00), Késia de Carvalho
(R$5.000,00), Maria Claudia Mendes (R$1.200,00), Christina Nascimento (R$13.000,00) e
Maria de Azevedo (R$5.000,00), visto que atendidos os requisitos legais.
Os pagamentos informados com a profissional Flavia Magalhães não podem ser
acatados, uma vez que os recibos juntados ao recurso dão notícia que se destinaram ao
tratamento de “Bruckha Gaz” (sic). Depreende-se que seria Brucha Gaz, dependente informada
pelo contribuinte (fl.54), glosada na autuação e tida como matéria não impugnada na decisão
recorrida. No seu recurso, o contribuinte não contestou esse ponto da decisão recorrida e,
portanto, a glosa dessa dependente se trata de matéria não litigiosa.
Como somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos
dependentes informados na declaração de ajuste, devem ser mantidas a glosa dessa despesa,
efetuada com dependente não acatado.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$25.400,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003950/2008-23

Fl. 137
DF CARF MF
Original